Tribunal: TJDFT
Processo: 0753461-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753461-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PAUL AGRAVADO: ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RAFAEL PAUL, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, na ação reparatória de danos materiais e morais (Proc. 0733064-82.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA., deferiu o pedido de devolução de prazo para defesa contestatória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 180769808 dos autos originários), verbis: A parte requerida, por meio da petição de ID 180561379, alega nulidade da citação por hora certa, porquanto reside em lugar diverso do indicado no mandado e não tem qualquer relação a pessoa que recebeu a Oficiala de Justiça durante as diligência. Afirma ainda que a parte requerente sabia seu endereço correto, já que a convidou para ir em sua casa comemorar seu aniversário. Por sua vez, a parte requerente, na manifestação de ID 180599299, pugna pelo indeferimento do pedido. Considerando as alegações constantes na petição de ID 180561379 e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventual alegação de nulidade da citação, defiro o pedido de devolução de prazo para defesa. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação. Após, com a apresentação da defesa, intime-se a parte requerente para apresentação de réplica no prazo de 15 dias. Em suas razões (ID 54492936), o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, mitigou a taxatividade do artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento sempre que for verificada a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Narra que determinada a citação da ré, fora expedida a carta de citação (AR), que retornou aos autos sem cumprimento, em virtude de ausência da agravada. Após, então, fora determinada a citação por Oficiala de Justiça, que se manifestou nos autos afirmando que se dirigiu ao endereço, e fora atendida por um morador, que afirmou que a ré residia próximo e se utilizava do endereço para recebimento de correspondência. Assim, determinou-se a citação via mensagens e aplicativo WhatsApp, que restou infrutífera, informando a Oficiala que vislumbrava ocultamente por parte da ré. Diante do ocultamento, ocorreu a citação por hora certa, informando posteriormente o Oficial de Justiça que sua colega “havia logrado êxito em contactar ALANA MARTINS, via telefone, este a cientificou da citação por hora certa, em 14/11/2023, às 14h:21min., por meio de mensagem no aplicativo WhatsApp., encaminhando cópia do mandado com suas advertências, oportunidade em que ALANA MARTINS, TOMOU CIÊNCIA, ÀS 14H:30MIN., DO DIA 14/11/2023, ante a visualização “em azul”, no aplicativo”. Segue explicando, que ao final do prazo de contestação, a ré compareceu aos autos requerendo sua habilitação e devolução do prazo processual, a qual fora deferida pelo juízo a quo. Aduz que todos os requisitos para que a citação por hora certa seja válida foram preenchidos, não sendo a cabível a devolução do prazo de contestação em virtude de eventual alegação de nulidade processual. Defende que o Oficial de Justiça é detentor de fé pública, tendo a respectiva certidão emitida por ele, presunção de veracidade. Cita o princípio da segurança jurídica para defesa de seus argumentos. Requer, por fim, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido a devolução do prazo processual a parte ré, com o reconhecimento da revelia e aplicação das penalidades de confissão ficta. Preparo recolhido (ID 54492941). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que deferiu o pedido da parte ré de devolução de prazo para defesa contestatória. Desse modo, assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que, fase de conhecimento, devolve o prazo processual para que a parte ré possa apresentar sua defesa contestatória. Ademais, não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;